Tribunal: TJDFT
Processo: 0735285-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTES DE BUSCADA A REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora narra quadro clínico de tosse e dessaturação, com comprometimento pulmonar de 50-75% (provável COVID-19), conforme ID 71651919. O pedido da inicial é para anular o negócio jurídico firmado entre o autor e o hospital, sob alegação de estado de perigo e, subsidiariamente, a condenar o Distrito Federal ao pagamento da internação.

2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedentes os pedidos da inicial. A parte autora interpôs recurso inominado, no qual pleiteia a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

3. Consta dos autos que o autor procurou o Hospital das Clínicas e Pronto Socorro das Fraturas em 21/07/2020, quando foi verificada a necessidade de internação (ID 26742565). A Defensoria Pública do DF enviou ofício à Central de Regulação de Internação Hospitalar (ID 26742564) em 23/07/2020, que iniciou as diligências em 29/07/2020, um dia antes da alta clínica do autor. A decisão de antecipação de tutela foi indeferida.

4. Com relação ao pedido de nulidade do contrato de prestação de serviços hospitalares em razão do estado de perigo, não há provas que a obrigação é excessivamente onerosa, pois não foi juntado sequer orçamento do mesmo serviço por outro prestador, o que possibilitaria a comparação dos valores. A propósito, arremata o juízo sentenciante: “Ressalto que o fato de a situação de saúde ser emergencial não é o bastante para configurar o estado de perigo. Isso porque é inerente aos contratos de tratamento de saúde de internação em leitos de UTI que a parte contratante esteja em grave situação de saúde. O requerente não demonstrou ter havido cobrança exorbitante ou excessiva”.

5. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), a qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedentes: Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Florisvaldo Moreira da Cruz.

5. Contudo, o Distrito Federal comprovou, por meio de extratos do sistema trackcare (ID 26742583, 26742584 e 26742585), que não houve recusa de atendimento do paciente na rede pública. Consta nos autos que o Distrito Federal continuou diligenciando atendimento na rede pública em 30/07/2020, data da alta hospitalar do autor (ID 71651918). Além disso, o próprio autor informa que procurou auxílio diretamente no hospital particular, o que evidencia a escolha do paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.

6. Dessa forma, descabida a pretensão de condenação do recorrido a custear os gastos em hospital particular, seja por não estar demonstrada a recusa de atendimento na seara pública, seja porque foi a própria parte autora quem buscou, desde o início, a iniciativa privada. Precedentes: Acórdão n. 1156143, 07032947220188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Partes: Distrito Federal vs Hospital Anchieta LTDA. e outros; Acórdão 1328656, 07293861920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Partes: Distrito Federal vs Divino Jorge Almeida; Acórdão 1349904, 07539324120208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Partes: Irineia Pereira de Oliveira vs Distrito Federal.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade de justiça.